Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO ERRÔNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. No caso, malgrado a autoridade apontada como coatora seja a Secretária de Educação do Distrito Federal, verifica-se que o sujeito do ato administrativo objeto de insurgência é o Subsecretário de Educação do Distrito Federal no exercício de atribuições que lhe foram originariamente atribuídas pelos atos normativos de regência.
2. Como a indicação errônea da autoridade coatora resultou na modificação da competência jurisdicional absoluta, a extinção do processo se afigura medida impositiva.
3. A insurgência contra o motivo de fato do ato administrativo restritivo de direito, consistente na realização de cálculos de depreciação e cobrança de tributos, resultando na indigitada obrigação de ressarcir a Administração Pública, depende de intensa e extensa dilação probatória, inviável de ser acolhida no Mandado de Segurança. Possibilidade de utilização de Ação sob o Procedimento Comum.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada, sem julgamento do mérito. Agravo Interno prejudicado.